Tribunal: CARF
Processo: 10983.721211/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PEDIDO ALTERNATIVO. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO
A falta de provimento judicial cautelar aliado à falta de previsão normativa impede o sobrestamento do julgamento administrativo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
null
FALTA DE OBJETO. FATO GERADOR DO ITR. REGISTRO DO IMÓVEL
Apurada a propriedade de imóvel rural em 1o de janeiro de 2009 devidamente registrada no registro de imóveis, tem-se implementada a hipótese prescrita pela lei como necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador do tributo.
FATO GERADOR. ABSTRAÇÃO DA VALIDADE JURÍDICA
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza jurídica do seu objeto ou dos seus efeitos.
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles. Enquanto não cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para fins de comprovação da existência do imóvel e da identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
A falta de comprovação da área de preservação permanente conforme declarada enseja sua glosa que somente poder ser elidida com a apresentação de documentação hábil e idônea que a comprove.
DA PROVA PERICIAL PEDIDO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721211/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ALDOIR PAGANI BRISTOT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
EXERCÍCIO: 2010
PEDIDO ALTERNATIVO. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO
A falta de provimento judicial cautelar aliado à falta de previsão normativa
impede o sobrestamento do julgamento administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
FALTA DE OBJETO. FATO GERADOR DO ITR. REGISTRO DO IMÓVEL
Apurada a propriedade de imóvel rural em 1o de janeiro de 2009 devidamente
registrada no registro de imóveis, tem-se implementada a hipótese prescrita
pela lei como necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador do
tributo.
FATO GERADOR. ABSTRAÇÃO DA VALIDADE JURÍDICA
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou
terceiros, bem como da natureza jurídica do seu objeto ou dos seus efeitos.
ITR.
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado
ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles. Enquanto
não cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural
junto ao competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo
todos seus efeitos legais, inclusive para fins de comprovação da existência do
imóvel e da identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
A falta de comprovação da área de preservação permanente conforme
declarada enseja sua glosa que somente poder ser elidida com a apresentação
de documentação hábil e idônea que a comprove.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721211/2013-40
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

DA PROVA PERICIAL PEDIDO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos
do inciso IV, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.035, de 3 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10983.721210/2013-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão da Turma
de Julgamento da DRJ, que julgou improcedente a Impugnação.
Conforme se extrai da Notificação de Lançamento, o presente feito se refere à
exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR do Exercício: 2010.
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com sua impugnação,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que, em 1994, comprou da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina
S/A (BADESC) o imóvel de 274,4 ha, registrado na matrícula no 1.097 no CRI de
Imaruí/SC e que a negociação entre as partes teve início na capital, antes da
formalização em Cartório, por tratar-se de um bem localizado no interior de um
pequeno Município e, também, por ser área de preservação de mata e que viu o que
seria o imóvel por meio do preposto do BADESC, que apontou as terras quando
estavam à beira de uma estrada;
- esclarece que, depois de vários anos da aquisição, após ver matéria veiculada pela
RBS/SC sobre o desmatamento de terras na região de Imaruí/SC, foi fazer uma vistoria
no imóvel e descobriu que as terras apontadas pelo preposto do BADESC não eram as
terras adquiridas, mandando fazer um levantamento topográfico, que ficou
impossibilitado, vez que as terras não foram localizadas, pois não existiam de fato;
- constatou que o imóvel foi “criado no papel”, não tendo existência de fato (vide docs,
anexos), depois de fazer uma minuciosa busca no CRI de Imaruí/SC (análise:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

antecedentes dos registros da matrícula no 1.097) e com essa constatação ajuizou a Ação
de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais no 023.07.123622-
0 contra o BADESC;
- informa que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital julgou pela procedência
da ação, transcrevendo excerto dessa Sentença e esclarecendo que esse feito ainda não
transitou em julgado, vez que está em grau de recurso;
- entende que, ante ao exposto, resta caracterizada a carência do presente feito
administrativo, vez que inexiste imóvel que poderia gerar os débitos tributários, razão
pela qual requer-se a improcedência da ação fiscal e conseqüente cancelamento do
lançamento;
- diz que, pelas razões expostas, fica caracterizada a ilegitimidade passiva, vez que não
é proprietário de terras em Imaruí/SC, porque elas não existem e em razão da declaração
de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel de matrícula no 1.097, razão pela
qual requer-se, desde já, a improcedência da ação fiscal e cancelamento do débito fiscal;
- denuncia o BADESC à presente lide, para que responda e se responsabilize pelos
efeitos decorrentes da Notificação e desse processo administrativo, ante a precariedade
do registro público (matrícula no 1.097), inexistência das terras que deveriam originar o
débito tributário e a nulidade contratual de compra e venda;
- diz que, quanto aos débitos cobrados, há de ser considerado que comprou o imóvel
porque era composto, em sua totalidade, por área de preservação permanente e
vegetação rasteira, que caracteriza a isenção do ITR;
- considera que, em relação à intimação fiscal, que exigia documentos como ADA,
Laudo Técnico que comprove as áreas de preservação permanente e outros, face a
inexistência de fato do imóvel, restou impossível cumprir o que foi requisitado;
- requer, desde já, a improcedência da ação fiscal e cancelamento do lançamento,
havendo a impossibilidade da constituição dos documentos requisitados por não existir
imóvel para ser vistoriado;
- quanto ao mérito, diz que seus termos se igualam às preliminares, razão pela qual
reitera os termos anteriores;
- transcreve excerto da parte expositiva da mencionada Sentença, que entende traduzir a
melhor forma explicativa dos fatos ocorridos e razões que levam à decisão de
improcedência da ação fiscal e cancelamento do débito fiscal;
- pelo exposto, requer:
a) o recebimento da impugnação e em razão de sua análise e dos documentos anexos,
seja julgada improcedente a ação fiscal e consequentemente seja tornada insubsistente a
Notificação e cancelamento dos débitos tributários;
b) a juntada dos documentos que acompanham e instruem a impugnação;
c) que o Fisco faça vistoria in loco no imóvel registrado na matrícula no 1.097 do CRI
de Imaruí/SC ou outra forma pericial, a fim de constatar a inexistência do imóvel;
d) alternativamente, a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da Ação de
Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, que tramita na 2o
Vara Civil da Comarca da Capital/SC.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

Analisando a impugnação, a DRJ julgou improcedente a impugnação, destacando
a indicação de que a impugnação foi parcial, por não ter se insurgido contra o arbitramento do
Valor da Terra Nua – VTN.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde
repisa os argumentos já exposto na Impugnação.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento Interno
deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Conforme se extrai do relatório acima, temos em Recurso Voluntário a repetição dos
argumentos já expostos e analisados pela decisão de primeira instância, valendo-se do
Recurso Voluntário tão somente como meio de reanálise daqueles argumentos eis que
em seu pedido final requer simplesmente que:
8. Ante o exposto, o Recorrente requer o recebimento e provimento do presente
Recurso, e consequentemente, seja reformado o Acórdão no 03-067.498, declarando
insubsistentes a notificação de no 09201/00167/2013e o cancelamento dos créditos
tributários da presente demanda.
Desta forma, repisarei também neste voto a ordem de análise do Acórdão recorrido,
porém analisando cada item sob a ótica do meu convencimento, como segue.

Do pedido de sobrestamento
Antes mesmo de tratar da tempestividade do Recurso Voluntário, a recorrente pede
alternativamente a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da Ação de
Anulação de Negócio Jurídico c/c indenização por danos morais no 023.07.123622-0.
Trata-se de pedido alternativo que não encontra amparo no Processo Administrativo
Fiscal-PAF eis que, ao menos que se tenha conhecimento, não há provimento judicial
cautelar que determine tal sobrestamento.
Assim, até mesmo pelo que adiante se analisará relativamente à ocorrência do fato
gerador do tributo, não pode ser acolhido o pedido feito por ausência previsão
normativa.

Das Preliminares. Do Fato Gerador e do Sujeito Passivo da Obrigação
Tributária
Sob o título acima, o Acórdão recorrido analisou toda a irresignação do sujeito passivo
relativa à inocorrência do fato gerador do tributo tendo em vista a sentença judicial que
decretou a nulidade do negócio jurídico havido entre o recorrente e o BADESC na
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

compra do referido imóvel bem como sua pretensão de denunciar aquela agência de
fomento à lide nestes autos, atribuindo-lhe responsabilidade tributária em função
também da ação judicial proposta.
Sem prejuízo do integral acolhimento dos termos pelos quais a decisão de primeira
instância refutou a pretensão do contribuinte quanto á ocorrência do fato gerador no
presente caso, acrescento ainda que, conforme disciplina o Código Tributário Nacional -
CTN
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
(...)
Pois bem, quanto à situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência
do fato gerador do ITR, temos que o artigo 1o, da Lei 9.393/96 prescreve que:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Desta disposição extrai-se que, sendo a pessoa física ou jurídica proprietária de imóvel
rural em 1o de janeiro de cada ano, estará implementada a hipótese eleita pelo legislador
como necessária e suficiente para que se considere ocorrido o fato gerador do ITR.
Além e ao lado disso, temos a prescrição do artigo 118 do CTN de que:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
É o caso dos autos, em 1o de janeiro de 2009 o contribuinte era inequivocamente
proprietário de um imóvel rural devidamente registrado no Registro Imobiliário, tendo
então se implementado no mundo real a hipótese que a lei determinou ser necessária e
suficiente para o surgimento do crédito tributário ora constituído pelo lançamento fiscal.
Já no que diz respeito à denunciação do BADESC à lide, pretensamente atribuindo-lhe
responsabilidade tributária pelo imposto ora exigido, além de não haver previsão
normativa para tal manejo processual no âmbito do Decreto no 70.235/72, temos que a
responsabilidade tributária também está regrada nas normas do CTN (artigo 128 e
seguintes), de modo que, não se podendo atribui responsabilidade àquela agência de
fomento por nenhuma das formas ali descritas, não há que se acolher a pretensão do
Recorrente no Processo Administrativo Fiscal-PAF.
Como já destacado acima, além dos argumentos acima e com respaldo no artigo 57, §3o,
do anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, acolho também como razões
deste meu voto os argumentos bem exposto pelo Acórdão recorrido quanto à matéria
que, para tanto, abaixo transcrevo:
Das Preliminares. Do Fato Gerador e do Sujeito Passivo da Obrigação
Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do
pólo passivo da relação jurídico-tributária argumentando que o imóvel,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

registrado na matrícula no 1.097 no CRI de Imaruí/SC, objeto do lançamento não
existiria de fato e que isso só teria sido constatado após vários anos da aquisição
por meio de uma minuciosa busca no CRI de Imaruí/SC (análise: antecedentes
dos registros da matrícula no 1.097) e com essa constatação ajuizou a Ação de
Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais no
023.07.123622-0, às fls. 42/56, contra o BADESC, que vendeu o imóvel.
Argumenta que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital julgou pela
procedência da ação, às fls. 75/80, esclarecendo que esse feito ainda não teria
transitado em julgado, vez que estaria em grau de recurso, às fls. 81/84.
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado
pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou
seja, ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo
lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, foi calculada com base
nos dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou
a ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração,
bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e de
julgamento (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento) somente a
aplicação da lei ao caso concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei
no 5.172/1966 - CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Para deslinde da questão, primeiro é preciso observar o que dispõe o Código
Tributário Nacional (CTN) sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR, a saber:
O artigo 29 do CTN assim dispõe sobre o fato gerador do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade
territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou
a posse do imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado
fora da zona urbana do Município.
Já os contribuintes do ITR estão elencados no art. 31, verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (grifou-se)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que
se prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte,
a Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer
se ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como posseiro ou como
simples detentor.
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar, nos seus
artigos 1o e 4o, do fato gerador e do contribuinte do imposto, como segue:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de
apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou
a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do
CTN, fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos
contribuintes, sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem
como não estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo
pagamento do imposto.
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e
idônea, que à época do fato gerador do imposto (1o.01.2009), não se enquadrava
na condição de Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel
(NIRF no 4.483.256-7), titular do seu domínio útil, nem mesmo seu possuidor a
qualquer título, o que não ocorreu.
Pelo contrário, verifica-se nos autos a Certidão de Inteiro Teor do Cartório de
Registro de Imóveis de Imaruí da matrícula no 1.097, às fls. 57/59, referente ao
imóvel em questão, na qual consta que o impugnante adquiriu o imóvel em
10.11.1994, sendo, portanto, o seu proprietário.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121,
inciso I, do CTN, caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida
DITR não correspondem a realidade dos fatos, o que não aconteceu no presente
caso.
Assim os documentos acostados aos autos, por si sós, não autorizam a que se
reconheça que o imóvel não existe, que existe sobreposição de áreas ou que o
contribuinte tenha perdido a propriedade, para efeito de apuração do ITR, do
exercício de 2009, fazendo-se necessário comprovar nos autos que tenha sido
providenciada a necessária retificação do registro do imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei no
6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros Públicos), assim dispondo o primeiro:
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não
exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de
Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do
procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao
interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.
(grifo nosso)
Não trazida aos autos Certidão ou Matrícula atualizada do Registro Imobiliário
contendo a retificação ou cancelamento do registro do imóvel do presente
processo, tem-se como verdadeira as informações nele contida, que identificam o
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

imóvel em nome do requerente, já que o registro, enquanto não cancelado,
continua produzindo todos os seus efeitos legais, sendo oportuno transcrever o
art. 252 da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos
legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito,
anulado, extinto ou rescindido. (grifo nosso)
Assim, não comprovado que o contribuinte perdeu a propriedade do imóvel de
NIRF no 4.483.256-7, não há como afastar, pelos documentos constantes nos
autos, a responsabilidade do contribuinte pelos ITR, relativo ao exercício de
2009, já que ele é o proprietário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2009
(1o.01.2009), nos termos da Certidão de Registro de Imóveis, razão pela qual,
inclusive, foi apresentada, em seu nome, a DITR correspondente.
Cumpre ressaltar que, contraditoriamente ao que afirma o impugnante, de que o
imóvel não existiria, consta na sua DITR/2009, às fls. 18, conforme reproduzido
no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, às fls. 06, que foi declarada
área utilizada pela atividade rural, ou seja, uma área de produtos vegetais de 24,4
ha, para o imóvel, o que contribuiu para um Grau de Utilização do imóvel na
faixa “maior que 80,0%”, permitindo ao contribuinte usufruir a alíquota mínima
de 0,10%.
Ademais o impugnante apresentou suas DITR regularmente, até 2014. Além
disso, o cadastro do imóvel continua ATIVO no CAFIR, às fls. 166/167, e,
consequentemente, produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a
presente data, qualquer alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos da
IN/RFB no 1.467/2014, que dispõe sobre esse Cadastro, que somente é aceito
quando comprovado o ato ou fato que ensejaria a realização do ato cadastral, nos
termos da citada Instrução Normativa.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante
do pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteado. Além de o ônus da
prova ser do contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar as exigências
apuradas a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2009,
como dito anteriormente.
Enfim, embora possa haver irregularidades no negócio efetuado entre o
impugnante e o BADESC, como consta na citada Sentença, que não é definitiva,
posto que não foi certificado nos autos o trânsito em julgado, fato é que não
houve a necessária alteração do registro do imóvel, e assim o requerente, ao
entregar em seu nome as declarações anuais do ITR, se colocou na condição de
Contribuinte desse imposto, por considerar ser o proprietário do imóvel.
Desta forma, tendo em vista os documentos constantes nos autos, não há dúvidas
que o impugnante é o sujeito passivo do ITR, por ser ele o proprietário do
imóvel, havendo, portanto, obrigação tributária correspondente.
Face ao exposto e considerando-se que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o
ITR, a partir da vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por
homologação, cabendo ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n.o 5.172/1966 – CTN, e que não foram apresentados documentos
hábeis que comprovassem que o imóvel, de fato, não existe, entendo por
escorreito o lançamento ao verificar a ocorrência do fato gerador e ao identificar
a contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

Desta forma, não cabe acatar as preliminares de cancelamento do lançamento,
sob o argumento de não-ocorrência do fato gerador, por não existência do
imóvel, e por ilegitimidade passiva, continuando o impugnante a figurar como
responsável pelo crédito tributário exigido nos autos.

Das áreas de preservação permanente
Quanto às áreas de preservação permanente, o Recurso Voluntário trata da matéria
alegando apenas que:
3. Quando da intimação fiscal que exigia documentos como Ato de declaração
ambiental, laudo técnico que comprove as áreas de preservação permanente e
outros, face a inexistência de fato do imóvel, restou impossível ao recorrente a
cumprir o que lhe foi requisitado.
4. No que se refere aos valores cobrados neste feito, há de ser considerado, que o
Recorrente comprou o imóvel que em sua totalidade era composto por área de
preservação permanente e vegetação rasteira, o que caracterizaria a isenção de
ITR. Esses termos fizeram parte da Impugnação, e devem ser considerados
novamente como manifestação contra os valores cobrados pelo fisco.
Analisando a questão, a decisão de primeira instância decidiu que:
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal
glosou integralmente a área declarada de preservação permanente de 250,0 ha,
por falta de comprovação de que essa área tenha sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA.
No presente caso, confirma-se o não-cumprimento da exigência, justificando,
portanto, a glosa integral dessa área realizada pela fiscalização.
Essa exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal,
Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Reserva Legal ou
coberta por florestas nativas), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF
no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o
exercício de 2009, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao
ITR/2002 e subseqüentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso
I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) encontra-se estatuído por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput
e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não
obstante entendimento contrário da contribuinte.
(...)
Dessa forma, não cumprida a citada exigência, para isenção do ITR/2009,
entendo que deve ser mantida a glosa feita, pela Autoridade Fiscal, da área
declarada de preservação permanente de 250,0 ha, e sua consequente
reclassificação como área tributável/aproveitável.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

Como já esclareci aos demais membros desta Turma Ordinária em declaração de voto
pretérita, alterei meu posicionamento quanto à exigibilidade de apresentação do ADA
como requisito para o acolhimento de áreas de preservação permanente, acompanhando
a jurisprudência dominante e, no meu entendimento, irreversível.
Não significa, entretanto, que a partir de agora acolherei toda e qualquer argumentação
relativa ao cancelamento das glosas de APP em que a apresentação do ADA foi
indicada pela Fiscalização como um dos fatores que levou à glosa.
É o caso presente. De fato, se consultarmos o lançamento veremos que a não
apresentação do ADA foi um dos motivos que determinou a glosa na Notificação de
Lançamento:
Área de Preservação Permanente não comprovada Descrição dos fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Em 26/06/2012 o contribuinte foi intimado através da Intimação Fiscal no
09201/00014/2012, por via postal com Aviso de Recebimento no 024302836, a
apresentar:
Identificação, matrícula atualizada, Certificado de Cadastro de Imóvel rural
(CCIR) do INCRA, Ato Declaratório Ambiental (ADA 2009), laudo técnico que
comprove as áreas de preservação permanente declaradas, certidão do órgão
público competente caso o imóvel esteja inserido em área declarada como de
preservação permanente e laudo de avaliação do valor da terra nua.
O contribuinte não apresentou nenhum documento. Portanto, não comprovou as
áreas declaradas como de preservação permanente. Com isso, por falta do ADA
2009 e por falta de comprovação o ITR incidirá integralmente sobre a
propriedade.
Entretanto, como se extrai dos autos, no presente caso o contribuinte não apresentou
documento algum que comprove a área de preservação permanente declarada.
E, a meu ver, ainda que o ADA não seja requisito para a glosa, a prova da área
declarada pode e deve ser feita por outros meios que, no caso presente, não foi feita. O
próprio Recurso Voluntário indica que não produziu referidas provas.
Assim, mesmo posicionando-me contrariamente ao motivo acima indicado pelo
Acórdão recorrido para a manutenção da glosa, tendo em vista que o lançamento não se
fundamente exclusivamente na não apresentação do Ada para a glosa, entendo que resta
incomprovada a área de preservação permanente, devendo ser negado provimento ao
recurso neste ponto.

Do pedido de perícia
Por fim, quando ao pedido de realização de perícia, deve ser observado que o Decreto no
70.235/72 é bastante preciso ao descrever que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721211/2013-40

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Se retornarmos aos autos do processo e consultarmos não apenas o Recurso Voluntário
mas também a Impugnação, veremos que em nenhuma destas peças de defesa a
formulação do pedido de perícia se molda à prescrição do inciso IV, do artigo 16 acima
transcrito e, como tal, deve ser considerado não formulado, a teor da literal prescrição
do §1o do mesmo artigo 16, também acima transcrito.
Assim, sem maiores análises e aplicando pontualmente a norma vigente, considero não
formulado o pedido de perícia dos autos
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital